Tribunal: TJDFT
Processo: 0704696-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704696-05.2019.8.07.0001 APELANTE: ALINE MANOELE MOREIRA BEDENDO, MARCIO BEDENDO APELADO: AMERICEL S/A, CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A DESPACHO O preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso. Aos apelantes para complementarem o preparo do recurso, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento (CPC 1.007, § 2o). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 18/09/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR